Tribunal: STF
Processo: Rcl 78760
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-29
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. Trata-se de reiteração do pedido de redistribuição, sob o fundamento de que está pendente a apreciação da medida liminar em razão da aposentadoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que assumiu a relatoria como sucessor (eDOC 37).

Afirma o peticionário que a providência também se faz necessária porque não há razão para esperar a nomeação de novo Ministro, “uma vez que ele integrará Turma diversa da que tramita a Reclamação”.

Agrega, com base no previsto do art. 67, §10, do RISTF, que “após a redistribuição, o processo deverá ser encaminhado para o Vice-Presidente da Corte”, para o exame da medida cautelar.  

Brevemente relatado. Decido.

2. Principio salientado que o objeto de impugnação consiste em decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, nos autos sob o n. 0000412-48.2025.8.17.2218, ao argumento de que violaram a compreensão atualizada da Suprema Corte sobre a matéria de fundo, consolidada no julgamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 6.524, 6.674 e 6.707).

Em síntese, questiona-se a segunda reeleição do Vereador Eduardo Batista para o cargo de Presidente da Câmara Municipal no biênio de 2025/2025, uma vez que se trata do terceiro mandato consecutivo.

Foram prestadas informações pela autoridade reclamada, segundo as quais o STF tem decidido que “o mandato exercido no biênio de 2021/2022 não deve ser considerado para fins de inelegibilidade, uma vez que decorreu de eleição realizada em 01/01/2021, ou seja, anterior ao marco temporal estabelecido pelo STF”.

À luz dessas premissas, saliento que o art. 68 do RISTF possibilita a redistribuição dos autos nas hipóteses em que requerer o interessado ou o Ministério Público, nos casos de risco de perecimento ou possibilidade de prescrição da pretensão punitiva, desde que o cargo do relator estiver vago por período superior a 30 (trinta) dias. 

Transcrevo:

Art. 68. Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)

Em situações nas quais o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial não foi examinado, a Presidência desta Suprema Corte já determinou a redistribuição dos autos, como ocorreu na Rcl 62.034/MG (DJe de 27.11.2023) e no MS 39.041 (DJe de 27.11.2023).
No caso em exame, registre-se que a aposentadoria do Ministro Luís Roberto Barroso ocorreu em 18.10.2025, sem que tenha sido examinado o pedido de medida liminar. Tampouco foi preenchido, até o momento, o cargo vago.  

De outra parte, a certidão da Secretaria Judiciária averba que estes autos foram distribuídos mediante livre sorteio (eDOC 14). Diversamente do cogitado pelo requerente, não estão configurados os pressupostos para a hipótese regimental de prevenção de turma do art. 10 do RISTF, que é residual e sucessiva. 

3. Diante do exposto, defiro, em parte, o pedido formulado, para, com base no art. 68 do RISTF, determinar a redistribuição dos autos por livre sorteio. 

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 29 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente